Tribunal: CARF
Processo: 16095.720038/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720038/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.944 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
LEVIAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO.
No caso de falta de recolhimento de estimativa mensal, o art. 44 da Lei no
9.430 de 1996, com alterações promovidas pela Lei no 11.488 de 2007, prevê a
imposição de multa de 50%, mesmo no caso de apuração de prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa da CSLL, sendo exigida isoladamente, de modo que
pode ser exigida mesmo após o encerramento do exercício. Tal entendimento
está expresso na súmula CARF n° 178.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
MORA.
CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação da multa isolada exigida em face da falta de pagamento
de imposto apurado mensalmente, sobre bases estimadas, concomitantemente
com a cobrança de multa de mora incidente sobre o crédito tributário
constituído por meio do auto de infração, haja vista as respectivas hipóteses de
incidência cuidarem de situações distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720038/2011-91
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.944 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720038/2011-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou Impugnação
procedente em parte.
Por meio do “Termo de Constatação de Irregularidades – IRPJ” (TCI), de
5/5/2011, a autoridade fiscal relata, em síntese:
O contribuinte foi intimado para apresentar o demonstrativo de apuração das bases se
cálculo do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o
lucro líquido (CSLL), os livros Diário, Razão e LALUR e documentação referente a
cisão ocorrida em Jan/2007. Da análise das informações prestadas pelo contribuinte e
daquelas disponíveis nos sistemas informatizados, apurou-se que, para o mês de
Jan/2007 (cisão), o contribuinte apresentou a declaração de imposto de renda pessoa
jurídica com valores nulos nas fichas de apuração do IRPJ (Ficha 16) e da CSLL (Ficha
17).
Os valores devidos para o IRPJ, para esse período, foram apurados através das
informações constantes do LALUR, conforme demonstrado na planilha anexa.
Para o restante do ano calendário, foram apuradas diferenças entre os valores declarados
em DCTF quando comparados aos constantes da DIPJ (estimativa). Para os valores de
IRPJ declarados a menor em DCTF, foram aplicadas as multas isoladas capituladas nos
arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, incisos II, alínea "b", e inciso IV da Lei n° 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07, conforme planilha anexa. Para a
CSLL referente a Jan/2007, houve apuração de valor devido e não recolhido, conforme
planilha de apuração anexa.
A partir dos fatos apontados no TCI, foi lavrado auto de infração a título de Multa
Exigida Isoladamente pela falta de pagamento de IRPJ sobre bases estimadas:

Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.944 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720038/2011-91

Contra a exigência fiscal, a contribuinte apresentou Impugnação, com as seguintes
razões de fato e de direito:
Conforme consta do Termo de Constatação de Irregularidades - IRPJ que dá supedâneo
ao auto de infração a apuração relativa ao mês de janeiro de 2007 corresponde a DIPJ
relativa a cisão efetuada pela empresa. No caso de cisão parcial, como é o caso,
estabelece o parágrafo 4.2 do artigo 21 da Lei 9.249 de 26 de dezembro de 1995, a
obrigatoriedade de apresentação da DIPJ na data do evento, tornando portanto definitivo
o imposto de renda correspondente. Logo, o imposto devido em 31 de janeiro de 2007 é
definitivo e não se trata de imposto devido por estimativa.
O dispositivo legal em que foi feita a capitulação prevê a aplicação da multa isolada de
50% (cinqüenta por cento) no caso de pagamento mensal que deixar de ser efetuado na
forma prevista no artigo 2.2 da Lei 9.430/96 [...]
[...] o dispositivo legal em que foi capitulada a autuação refere-se a antecipação de
recolhimento por estimativa, o que não ocorre no caso de cisão em que o imposto é
definitivo. Dessa forma, é de todo improcedente a exigência feita em relação ao período
de 31/01/2007.
Em relação aos demais períodos, a exigência também é improcedente pois o
recolhimento em atraso já implica no pagamento de multa de mora e a exigência de
multa isolada constitui uma dupla penalidade sobre o mesmo fato.
O referido entendimento está evidenciado nas ementas dos acórdãos do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda [...]
O Conselho de Contribuintes e a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda também têm acatado, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas,
outros entendimentos semelhantes ao da concomitância de multas, segundo os quais as
multas isoladas por falta do recolhimento mensal da antecipação do imposto de renda da
pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro (CSL) por estimativa (Lei
n2 9.430/96, arts. 22 e 30), não seriam exigíveis, porque, entre outros argumentos,
versariam sobre desatendimento "de mera obrigação acessória apurada após o
encerramento do ano-calendário, sem repercussão na órbita do tributo"; porque deveria
prevalecer apenas o imposto (definitivo) efetivamente apurado com base no lucro real
ou porque se apurou prejuízo no ano-calendário [...]
[...]
Assim, conforme demonstrado, não cabe a exigência de multa isolada visto que o
recolhimento em atraso do tributo já incorpora a multa de mora, constituindo assim a
exigência objeto dos presentes autos como uma dupla penalidade.
Em Sessão de 26/7/2018, a DRJ apreciou a Impugnação e julgou-as procedente
em parte, com os seguintes fundamentos de fato e de direito (destaques do original):
Com efeito, a regra geral para as empresas que optam pelo pagamento do IR por
estimativa é a apuração do lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Art. 2o, § 3o da
Lei no 9.430/1996). [...]
No entanto, há exceção à regra geral, conforme disposto no próprio art. 2o, § 3o da Lei
no 9.430/1996, exceção esta que se refere às hipóteses de incorporação, fusão, cisão e
extinção da empresa, pois nestes casos a apuração da base de cálculo e do imposto a
pagar ou saldo negativo ocorrerá na data do evento.
[...]
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.944 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720038/2011-91

[...] tendo o contribuinte informado em DIPJ o evento "cisão" em 31/01/2007, o tributo
ali calculado é definitivo, não comportando falar-se em recolhimento de estimativas.
Logo, a multa lançada para a competência janeiro de 2007 não pode subsistir.
Por outro giro, nada há a obstar no tocante a incidência da multa isolada em
concomitância com a multa de mora e/ou de ofício que lhe foi cominada nas demais
competências, na medida em que são duas obrigações tributárias autônomas e distintas
entre si, qual seja a de recolher o tributo devido (obrigação principal) e de promover o
recolhimento das estimativas mensais (obrigação acessória).
As multas em comento têm fatos geradores distintos, a saber o inciso I do art. 44 da Lei
no 9.430/96 e o inciso II, alínea “b”, do mesmo artigo [...]
A multa de ofício, portanto, tem fato gerador no imposto apurado ao final do período,
que deixou de ser recolhido e declarado (art. 44, I), ao passo que a multa isolada tem por
fato gerador a falta de recolhimento das antecipações mensais do IRPJ e CSLL (art. 44,
II, b), penalidade devida mesmo em caso de apuração de prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL.
A exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada encontra-se
expressamente prevista no art. 16 da Instrução Normativa SRF no 93/1997 e
normatizações posteriores [...]
Tal comando encontra-se ainda mais nítido na atualíssima leitura da Instrução
Normativa no 1700, de 14 de março de 2017, cujo artigo 53 acresceu à redação original
a conjunção aditiva "e", de maneira a não deixar dúvida quanto à incidência de ambas as
multas [...]
Em que pese a existência de decisões em sentido contrário - as quais, vale observar, não
têm eficácia vinculante nesta instância decisória -, conforme salientado no texto
impugnatório, a autoridade administrativa de primeira instância encontra-se vinculada
ao disposto no referido ato normativo, conforme disposto pelo art. 116, III, da Lei no
8.112/1990, mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento
tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
De toda a forma, destaco a seguir decisões recentes do CARF que corroboram o
entendimento de que é cabível a exigência da multa em questão [cita acórdãos CARF de
2016)]
[...]
Em consonância com o acima exposto, fica o Auto retificado de ofício, conforme segue,
para valores consolidados à época da autuação:

O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 9/8/2018.
Inconformada com a decisão do colegiado de piso, a contribuinte apresentou, em
21/8/2018, Recurso Voluntário, aduzindo, em sua defesa:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.944 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720038/2011-91

[...]
No caso de cisão parcial, como é o caso, estabelece o parágrafo 4o do artigo 21 da Lei
9.249 de 26 de dezembro de 1995 a obrigatoriedade de apresentação da DIPJ na data do
evento, tornando, portanto, definitivo o Imposto de Renda correspondente. Logo, o
imposto devido em 31 de janeiro de 2007 é definitivo e não se trata de imposto devido
por estimativa.
Acertou, portanto, o N. Julgador Tributário ao entender indevida a aplicação da multa
isolada para o período de janeiro/2007.
Entretanto, também é indevida a exigência em relação aos demais períodos, o que
deverá ser reconhecido por este Egrégio Conselho, pois o recolhimento em atraso já
implica no pagamento de multa de mora e a exigência de multa isolada constitui uma
dupla penalidade sobre o mesmo fato.
O referido entendimento está evidenciado nas ementas dos acórdãos do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda [...]
[...]
O Conselho de Contribuintes e a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda também têm acatado, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas,
outros entendimentos semelhantes ao da concomitância de multas, segundo os quais as
multas isoladas por falta do recolhimento mensal da antecipação do imposto de renda da
pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro (CSL) por estimativa (Lei
no 9.430/96, arts. 2o e 30), não seriam exigíveis, porque, entre outros argumentos,
versariam sobre desatendimento "de mera obrigação acessória apurada após o
encerramento do ano-calendário, sem repercussão na órbita do tributo"; porque deveria
prevalecer apenas o imposto (definitivo) efetivamente apurado com base no lucro real
ou porque se apurou prejuízo no ano-calendário [...]
[...]
[...] não cabe a exigência de multa isolada também para os períodos de outubro e
dezembro de 2007, visto que o recolhimento em atraso do tributo já incorpora a multa
de mora, constituindo assim a exigência objeto dos presentes autos como uma dupla
penalidade.
Restando demonstrado que não houve qualquer atentado à ordem jurídica tributária,
requer-se a reforma do V. Acórdão proferido pela 10a Turma da DRJ de Ribeirão
Preto/SP, com o CANCELAMENTO INTEGRAL do Auto de Infração lavrado [...]
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.944 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720038/2011-91

A recorrente pleiteia o cancelamento da multa isolada de 50% apurada em
face de falta de recolhimento da estimativa do tributo devido, feito sob argumento de
impossibilidade de cumulação com a multa de mora.
Da Multa Exigida Isoladamente – Estimativa Mensal
O imposto de renda das pessoas jurídicas é determinado com base no lucro real de
apuração trimestral. Por opção do contribuinte a apuração do imposto de renda pode ser anual.,
mas nesse caso o pagamento do tributo tem periodicidade mensal com base em estimativa. O
contribuinte só pode deixar de recolher as estimativas se demonstrar, mediante balanço ou
balancete de suspensão ou redução, que o valor acumulado do tributo recolhido excede o tributo
devido no período, de acordo com o § 2o,do art. 35 da Lei n° 8.981 de 20 de janeiro de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas
que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
No caso de descumprimento do recolhimento de estimativas o art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, com alterações promovidas pela Lei no 11.488, de 2007, estabeleceu sanções
específicas de acordo com a conduta praticada:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Como se vê, no caso de falta de recolhimento de estimativa mensal, a lei prevê a
imposição de multa de 50%, mesmo no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da CSLL, sendo exigida isoladamente, de modo que pode ser exigida mesmo após o
encerramento do exercício.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.944 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720038/2011-91

Tal entendimento foi pacificado recentemente neste Colegiado com a aprovação
da súmula CARF n° 178 pela 1a Turma da CSRF, cujo verbete é o abaixo transcrito:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-004.290,
9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-00.572, 1202-
000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
Logo, devida a exigência de multa isolada pela falta de pagamento do IRPJ em bases
estimadas.
Da Concomitância da Exigência da Multa Isolada e Multa de Mora/Ofício
A recorrente alega, ainda que a exigência da exigência da multa isolada
juntamente com a multa de mora configura dupla penalidade sobre o mesmo fato. A razão não
está com a contribuinte. Vejamos.
Registre-se, por oportuno, que o auto de infração questionado exige tão somente
multa isolada pela falta de pagamento do IRPJ sobre bases estimadas. A multa de mora, por seu
turno, será exigida a partir da constituição do crédito tributário de ofício (auto de infração), na
hipótese de manutenção da exigência sob litígio, como decorrência do pagamento após o
vencimento do prazo previsto, conforme previsão do art. 61, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Em síntese, não tendo as referidas multas a mesma hipótese de incidência, não há
óbice na imposição concomitante da multa isolada com a multa de mora, devida pelo pagamento
do débito (auto de infração) após o vencimento.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.944 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720038/2011-91

Fl. 349
DF CARF MF
Original